Tribunal: TJDFT
Processo: 0709824-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709824-81.2021.8.07.0018 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: PATRÍCIA SIMOES DE GODOY GAIO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. INEXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. PRELIMINAR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 69 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. PRELIMINAR AFASTADA. RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COTA PATRONAL. COBRANÇA INDEVIDA. CONTAGEM DE TEMPO PARA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Conforme previsão do artigo 40 da Constituição Federal extrai-se o princípio da solidariedade na repartição de custeio dos benefícios previdenciários. 2. Em razão do princípio do não-confisco e do princípio da capacidade contributiva, insculpidos no artigo 145, § 1o, e no artigo 150, inciso IV, ambos da Constituição Federal, revela-se dissonante a instituição do recolhimento da contribuição patronal ao servidor afastado ou licenciado temporariamente. Precedentes dos Tribunais Superiores. 3. Rejeitado o pedido de repetição do indébito, em dobro, deve ser mantida a condenação da parte autora no ônus da sucumbência parcial. 4. Preliminar de inconstitucionalidade afastada. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. Os recorrentes, após afirmarem a existência de repercussão geral, apontam violação aos artigos 40 e 149, § 1o, da Constituição Federal. Insurgem-se em relação à declaração de inexigibilidade do pagamento da cota patronal por parte da recorrida, em razão de licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro e de licença para tratar de interesses particulares. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido em relação ao apontado malferimento aos artigos 40 e 149, § 1o, da Constituição Federal. Rssalte-se que os recorrentes, in casu, afirmaram e fundamentaram a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005